Tribunal: TJDFT
Processo: 0036224-74.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. SEIS MESES. LEI N.o 14.010/2020. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. INDEVIDOS SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor, após ter impulsionado o Poder Judiciário com o intuito de obrigar o devedor ao cumprimento da prestação inadimplida, torna-se inerte em adotar providências necessárias ao andamento do processo.
2. O termo inicial para fins de aplicação da prescrição intercorrente, conta-se a partir de um (01) ano após a suspensão do processo.
3. Nos termos da Súmula n° 150 do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
4. O prazo prescricional da pretensão executória para haver o pagamento de cheque é de seis (6) meses (Lei do Cheque).
5. A Lei no 14.010/2020 não alterou as regras relacionadas à prescrição, de forma que somente determinou a suspensão, excepcionalmente, dos prazos da prescrição e da decadência em razão da pandemia mundial do coronavírus, de modo que não alcançou as hipóteses de prescrição intercorrente.
6. Mantendo-se a parte exequente inerte, durante o transcurso do prazo prescricional, em adotar as providências necessárias para localização dos bens do devedor, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo.
7. Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes. Segundo o STJ, “a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente " (AgInt nos EDcl nos EAREsp 957460, Relatora Ministra Nancy Andrighi, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020)
8. Apelo conhecido e não provido.